Tribunal: TJSP
Processo: 2222489-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente primário – Aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão - Fixação de regime fechado – Habeas corpus no 596.603/SP do Superior Tribunal de Justiça - Vedação à manutenção da prisão preventiva e à fixação de regime fechado - Liminar confirmada, mantendo-se as medidas

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente primário – Aplicação do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão - Fixação de regime fechado – Habeas corpus no 596.603/SP do Superior Tribunal de Justiça - Vedação à manutenção da prisão preventiva e à fixação de regime fechado - Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.